Tribunal: CARF
Processo: 10730.011659/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.011659/2010-81
RESOLUÇÃO
3402-004.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENAVAL - ENGENHARIA NAVAL E OFFSHORE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda à apuração da vinculação física,
quantitativa e operacional das mercadorias exportadas ao cumprimento dos atos concessórios do
regime de Drawback Suspensão, especialmente do Ato Concessório no 20060022108, devendo,
para tanto: (i) analisar a documentação de exportação apresentada pela Recorrente, incluindo
Registros de Exportação, notas fiscais, documentos de embarque, faturas comerciais e demais
elementos comprobatórios; (ii) confrontar tais documentos com as Declarações de Importação
realizadas ao amparo do referido Ato Concessório, verificando a efetiva utilização dos insumos
importados no processo produtivo; (iii) apurar a correspondência quantitativa, qualitativa e
temporal entre os insumos importados e os produtos exportados, à luz das condições e limites
estabelecidos no Ato Concessório; (iv) elaborar Relatório Conclusivo acerca do cumprimento, total
ou parcial, do compromisso de exportar assumido no âmbito do regime especial; (v) apurar se
houve a indicação no RE dos códigos relativos a exportação drawback e dos números do
respectivo ato concessório, independente do campo em que eventualmente tenham sido
informados; (vi) intimar a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta)dias. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011659/2010-81
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.810, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2006
EXPORTAÇÕES DESCONHECIDAS PELA SECEX.
A existência de exportação de produto fabricado com mercadoria amparada pelo
Drawback Suspensão, mas cujo Registro de Exportação não foi apresentado à
Secex para comprovação do atendimento das condições do Ato Concessório, não
pode ser aceita pela RFB, ainda que a exportação tenha sido tempestiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls.03 a 63), protocolado na DRF - NITERÓI/RJ, em
16/11/2010, notificado ao interessado em 05/11/2010 (fls.63; 77) em face do
descumprimento das normas relativas ao Drawback Suspensão, no valor total
igual a R$ 832.665,03, discriminado segundo Tabela 1, abaixo:

Segundo relato da fiscalização (fls.65 a 77), o contribuinte havia obtido 1 (um) Ato
Concessório de Drawback, na modalidade "suspensão", conforme quadro abaixo,
não tendo comprovado as exportações correspondentes, estando com status de
"inadimplência total", perante a Secex, circunstância que acarretou o presente
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011659/2010-81
3
lançamento, consoante os termos dos arts.335 - I, 336, 338 a 342, do Decreto no
4.543/02, e das normas regulatórias expedidas pela Secex (Portaria 14/2004).

Foram apontadas como vinculadas ao Regime, as DI indicadas na tabela seguinte:
Tabela 3:

Em 01/12/2010, o interessado apresentou sua impugnação (fls.81 a 87), por meio
de seus diretores, tendo alegado, em síntese, dentre outros pontos:
a) que cumpriu, na íntegra, o que constava do Ato Concessório de Drawback, por
meio do RE no 06/0520064-001 (fls.91 a 97; 371 a 377), sendo que no "campo
"11"- Descrição da Mercadoria- além da própria descrição está expresso que nos
equipamentos(descritos) foram utilizados componentes importados sob regime
DRAWBACK conforme ATO CONCESSÓRIO 20060022108" (fls.83); b) que o campo
"24", do RE citado, estão todas as informações demandadas pelo Anexo G, da
Portaria Secex no 14/2004; c) que, no campo "25", pertinente a observações do
exportador, contém a informação: "EXPORTAÇÃO PARA BAIXA DE DRAWBACK
CONFORME ATO CONCESSÓRIO NR 20060022108" (fls.83); d) que a planilha
(fls.113; 415) que apresentava em anexo vinculava as DI ao RE, ambos amparados
pelo mesmo Ato Concessório; e) que tinha comunicado (fls.149 a 153) ao DECEX
"o cumprimento da obrigação de exportar ao amparo do respectivo Ato
Concessório" (fls.85).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011659/2010-81
4
Nos pedidos, requereu o cancelamento da autuação.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância por via eletrônica em
data de 01/11/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 470).
O Recurso Voluntário foi interposto em data de 30/11/2018 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 473), pelo qual apresentou os mesmos argumentos da peça de
impugnação, com pedido pela desconstituição do Auto de Infração e exoneração da totalidade do
crédito lançado.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote, sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
exigência de Imposto de Importação e IPI vinculado à importação, acrescidos de multa de ofício e
juros de mora, anteriormente suspensos em razão do regime aduaneiro especial de Drawback,
tendo em vista a conclusão pelo inadimplemento do compromisso de exportar assumido pela
Recorrente no âmbito do Ato Concessório no 20060022108, relativo a importações realizadas no
exercício de 2006.
Acusa a Fiscalização que a Recorrente não teria comprovado, perante a Secretaria
de Comércio Exterior – SECEX, a realização das exportações correspondentes, o que ensejou a
classificação administrativa do referido Ato Concessório como “inadimplente total” nos sistemas
daquela Secretaria. Com base nessa classificação, a Autoridade Fiscal entendeu configurado o
descumprimento integral das condições do regime, reputando exigíveis os tributos cuja
exigibilidade havia sido suspensa por ocasião da importação dos insumos.
A controvérsia instaurada nos autos, contudo, não se limita à interpretação das
normas que disciplinam o regime de Drawback, nem se esgota na verificação da regularidade
formal da comprovação das exportações perante a SECEX. O cerne do litígio reside em definir se
houve, ou não, o efetivo cumprimento material do compromisso de exportar, mediante a
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011659/2010-81
5
utilização das mercadorias importadas ao amparo do regime no processo produtivo e a posterior
exportação dos produtos industrializados.
De um lado, a Fiscalização sustenta que a ausência de validação tempestiva dos
Registros de Exportação pela SECEX inviabiliza o reconhecimento do cumprimento do regime,
sendo juridicamente irrelevante a alegação de exportação efetiva desacompanhada da
correspondente baixa formal do Drawback. Nessa linha, considera suficiente, para a manutenção
do lançamento, o status administrativo de inadimplência do Ato Concessório, dispensando-se o
exame da materialidade das operações de exportação.
De outro lado, a Recorrente afirma ter realizado efetivamente as exportações dos
produtos industrializados com insumos importados sob Drawback, apresentando documentação
fiscal, comercial e operacional, acompanhada de análise quantitativa e operacional, que indicaria a
existência de nexo entre as Declarações de Importação, o processo produtivo e os Registros de
Exportação correspondentes. Sustenta, assim, que eventual falha ou extemporaneidade na
comprovação administrativa perante a SECEX não se confunde com a inexistência da exportação,
nem autoriza, por si só, a exigência dos tributos suspensos, sem prévia apuração da realidade
fática das operações.
Nesse contexto, a controvérsia assume natureza eminentemente técnico-
probatória, pois demanda a verificação concreta de elementos como:
(i)
a correspondência quantitativa e qualitativa entre os insumos importados e
os produtos exportados;
(ii)
a efetiva utilização das mercadorias importadas no processo produtivo;
(iii)
a compatibilidade entre volumes, valores e prazos das operações; e
(iv)
a aderência física das exportações aos compromissos assumidos nos atos
concessórios de Drawback. Tais aspectos não podem ser adequadamente
solucionados apenas com base em registros sistêmicos ou presunções
administrativas,
exigindo
exame
aprofundado
da
documentação
operacional, fiscal e comercial.
Ademais, cumpre observar que a necessidade de vinculação física é aplicável ao
presente caso, cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2006, tendo em vista a aprovação da
SÚMULA CARF no 227, que assim prevê:
SÚMULA CARF No 227
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
O regime aduaneiro especial de drawback, em sua modalidade suspensão, impõe
que, até 28/07/2010, haja vinculação física entre os insumos importados com
suspensão de tributos e os produtos exportados.
Acórdãos Precedentes: 9303-013.628, 9303-016.062, 9303-014.161.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011659/2010-81
6
Outrossim, à luz do princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo tributário, e considerando que o julgamento deve se apoiar em base fática
suficientemente esclarecida, mostra-se prudente e juridicamente necessário converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do Decreto no 70.235/1972, para que a unidade
de origem proceda à apuração da vinculação física das mercadorias exportadas ao cumprimento
dos atos concessórios de Drawback.
Em síntese, a diligência deverá abranger, de forma objetiva, a análise da
documentação de exportação apresentada, o confronto com as Declarações de Importação
correspondentes, a verificação da efetiva utilização dos insumos importados no processo
produtivo e a compatibilidade entre os quantitativos, valores e prazos envolvidos, consignando-se,
ao final, conclusão técnica expressa quanto ao cumprimento — total ou parcial — do
compromisso de exportar assumido no âmbito do regime especial.
Somente após a completa elucidação desses elementos fáticos será possível aferir,
com segurança jurídica, se a exigência dos tributos suspensos encontra respaldo na realidade das
operações ou se deve ser afastada, total ou parcialmente, em razão do efetivo cumprimento do
regime de Drawback.
Considerando as razões acima, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem proceda à
apuração da vinculação física, quantitativa e operacional das mercadorias exportadas ao
cumprimento dos atos concessórios do regime de Drawback Suspensão, especialmente do Ato
Concessório no 20060022108, devendo, para tanto:
(a) Analisar a documentação de exportação apresentada pela Recorrente, incluindo
Registros de Exportação, notas fiscais, documentos de embarque, faturas
comerciais e demais elementos comprobatórios;
(b) Confrontar tais documentos com as Declarações de Importação realizadas ao
amparo do referido Ato Concessório, verificando a efetiva utilização dos
insumos importados no processo produtivo;
(c) Apurar a correspondência quantitativa, qualitativa e temporal entre os insumos
importados e os produtos exportados, à luz das condições e limites
estabelecidos no Ato Concessório;
(d) Apurar se houve cumprimento material, total ou parcial, do compromisso de
exportação, considerando os Registros de Exportação regularmente averbados
no SISCOMEX;
(e) Apurar se houve a indicação dos códigos relativos à exportação Drawback e do
Ato Concessório nos Registros de Exportação, independente do campo em que
eventualmente tenham sido informados;
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.310 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011659/2010-81
7
(f) Elaborar Relatório Conclusivo acerca do cumprimento, total ou parcial, do
compromisso de exportar assumido no âmbito do regime especial;
(g) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 510
DF CARF MF
Original